Tribunal: TJDFT
Processo: 0709245-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Processo : 0709245-36.2021.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença que declara improcedentes os pedidos deduzidos na ação que narra a candidatura do autor no Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal – PC/DF, regulado pelo edital n. 01-PC/DF, de 03/12/2019, na qual objetiva a anulação de questões constantes de certame público, a fim de assegurar a reclassificação do candidato e sua participação nas demais fases do concurso, nos seguintes termos: 6.5 Seja, no mérito, julgada totalmente procedente a presente demanda, por ser medida de direito e justiça, e para: a) confirmar a liminar eventualmente concedida, anulando-se as questões aqui discutidas, quais sejam as de no 77, 78, 98 e 118, da prova do Autor, bem como seja determinado a incorporação da pontuação correspondente a estas à nota final da parte Autora, assegurando-lhe todos os seus direitos em condições de igualdade com os demais aprovados e classificados no certame; b) Subsidiariamente, caso à época do julgamento, não tenha sido concedido a tutela antecipada pretendida pelo Autor, seja determinado a imediata realização das fases do concurso que eventualmente não pode participar, ante o ato ilícito da Administração, bem como possa ser nomeado e empossado no cargo pretendido, assegurando sua progressão e seu posicionamento na carreira nas mesmas condições dos demais candidatos aprovados que foram convocados e iniciaram o Curso de Formação na data prevista pelo Edital, retroagindo todos os seus direitos à data da propositura da presente demanda. Apela o autor “para que, no mérito, seja reformada a sentença do juízo a quo, sendo declarada a total procedência da ação para determinar a anulação das questões contestadas através da presente, atribuindo-se a pontuação correspondentes a estas à nota final do Apelante, bem como para determinar a inclusão do Candidato na lista classificatória do resultado da prova discursiva, caso no momento da sua correção, seja considerado aprovado e, por conseguinte, seja assegurado a participação do Apelante nas demais fases do certame”. Contrarrazões pelo desprovimento do apelo. É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. IV, do CPC e com fundamento no art. 927 e art. 1.039 do CPC, bem assim na tese firmada para o Tema 294 da repercussão geral: A respeito da constitucionalidade do julgamento monocrático do recurso, matéria versada no presente recurso extraordinário, o Plenário desta Corte, no julgamento do MI 595, de relatoria do Min. Carlos Velloso, publicado em 23.4.1999, firmou entendimento de que é possível que o relator decida monocraticamente o recurso, desde que tal decisão possa ser submetida ao órgão colegiado. No mesmo sentido cito: [...] 4. Desse modo, entendo que, com o reconhecimento da existência da repercussão geral e havendo entendimento consolidado da matéria, os Tribunais de origem e as Turmas Recursais podem, desde logo, com fundamento no § 3o do citado art. 543-B, aplicar a citada orientação anteriormente firmada por este Supremo Tribunal Federal. Em matéria de concurso público, não cabe ao juiz reexaminar questões de prova ou critérios de correção por banca examinadora. Relativamente à avaliação das respostas de candidatos e suas notas, o Supremo Tribunal Federal consolidou tese em regime da repercussão geral (Tema 485): Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853/CE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Com efeito, no controle da legalidade, ao Judiciário cabe apenas o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Nisso não se inserem as razões recursais. No caso em exame, a parte pretende que o Judiciário substitua o poder discricionário da Administração Pública, revisando e definindo a resposta correta de questão em prova de concurso público, o que traduz violação aos princípios da separação de poderes e da reserva da administração. Corretamente decidira o juízo singular: Vale destacar que a participação no concurso é voluntária e, uma vez que o candidato realiza sua inscrição, aceita as regras estabelecidas no edital, ainda mais quando ficou inerte em eventual impugnação aos termos do instrumento editalício. Portanto, resta afastada qualquer possibilidade de alteração de regras estabelecidas para eventuais recursos. Por fim, cabe reafirmar a autonomia da banca examinadora na correção das provas e a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo de tais decisões. Com isso, a improcedência da pretensão é a medida mais acertada. Ante o exposto, a decisão deve ser mantida. Nego provimento ao recurso. Majoro honorários em 1% (art. 85, § 11, CPC), cuja obrigação permanece suspensa em razão de gratuidade de justiça deferida na origem. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator